Tribunal: TJDFT
Processo: 0723781-63.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
APELACAO CIVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DO RECURSO DISSOCIADOS DAS RAZÕES DE DECIDIR. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DÍVIDA CONDOMINAL. TITULAR DO IMÓVEL FALECIDO. INVENTÁRIO ABERTO. HERDEIRAS. ILEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO PASSIVO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPESAS DE CONDOMÍNIO. LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa.
2. Optando a parte por deduzir considerações divorciadas dos fundamentos da decisão vergastada, resta malferido o principio da dialeticidade e, consequentemente, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal.
3. As dívidas condominiais constituem obrigações propter rem, o que permite ao condomínio dirigir sua pretensão contra o proprietário ou possuidor da coisa.
4. De acordo com o art. 796 do Código de Processo Civil, o espólio responde pelas dívidas do falecido ate que seja realizada a partilha e, a partir desse momento, cada herdeiro passa a responder até as forças da herança e na proporção que lhe couber.
5. No caso em apreço, o inventário ainda está em curso, o que afasta a legitimidade passiva ad causam das embargantes-herdeiras.
6. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.